Tribunal: TCU
Processo: 043.004/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1687/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.004/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Inoue (XXX.905.399-XX); Gabriela Peraro Bez (XXX.947.479-XX); Geancarlo Coelho (XXX.491.199-XX); Gildenise Moreira Arnaut de Lima (XXX.737.725-XX); Gilsimar Figueiredo Souza (XXX.754.615-XX); Gilson Mariano das Neves (XXX.388.418-XX); Glauco Moreira da Silva (XXX.554.518-XX); Graziele Luene de Souza dos Santos (XXX.076.339-XX); Gustavo Henrique Bezerra Vieira (XXX.398.083-XX); Marco Aurelio Rodrigues (XXX.054.738-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.